Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719313-68.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO ANDRE LOPES DE ASSIS APELADO: DAYANE RODRIGUES DE FREITAS DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre inovação recursal no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, pois as teses defensivas de que é improvável que a apelada não tenha tomado ciência da desocupação, visto que a sua administradora gerencia outros imóveis no mesmo condomínio e a de que a apelada e a proprietária do imóvel mantiveram contato para realizar cobranças não foram levadas à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator